Tribunal: TJES
Processo: 5000049-76.2020.8.08.0059
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2023-09-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000049-76.2020.8.08.0059
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO LESTE CAPIXABA
RECORRIDO: AFONSO ELIAS MIRANDA FERREIRA
RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pel
o requerido em face da sentença
(id. 4598308
) que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida para o fim de
condená-la ao pagamento de
R$ 4.693,91 (quatro mil seiscentos e noventa e três reais e noventa e um centavos
)
a título de indenização por danos materiais e R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada, ao suscitar preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, sustentar a tese de ausência de ato ilícito praticado pelo requerido, porquanto as transações teriam sido realizadas pelo usuário do cartão de crédito, com uso de senha.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e preparado.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Rejeita-se a preliminar suscitada,
pois pela teoria da asserção as condições da ação decorrem da narrativa autoral e, no caso dos autos, resta incontroversa a pertinência subjetiva da instituição financeira responsável pela administração do cartão de crédito do recorrido.

É como voto.

DO MÉRITO

No que pertine ao recurso, colhe-se da inicial a narrativa de que
o autor seria correntista do banco requerido e
teria descoberto a existência de transações atípicas, compras e transações realizadas em outros estados da federação,
tentou solucionar a lide de modo extrajudicial, sem sucesso, pelo que postulou
indenização por danos materiais no valor de R$ R$ 4.693,91 (quatro mil seiscentos e noventa e três reais e noventa e um centavos
) e indenização por danos morais.

Com efeito, em que pese
o respeito pela r. sentença,
analisando-se as provas juntadas à contestação, restou comprovado que o recorrente promoveu a análise de suposta fraude, promoveu o estorno ao recorrido e, após apuração,
constatou que as transações foram realizadas com o uso do cartão de crédito, por terceiro que possui vínculo com o recorrido (prestador de serviço), que segundo o próprio
recorrido
, poderia ter se apropriado do cartão e realizado as compras/transações, em locais
em que o cartão já tinha sido utilizado, ou seja, transações típicas e compatíveis com o padrão de consumo do recorrido,
com registro de que as
compras começaram a ser realizadas em janeiro de 2018 e somente em agosto de 2019 o
recorrido
procurou a cooperativa para questionar os lançamentos em suas faturas, que eram debitadas em conta de sua titularidade
.

Além disso, a recorrente comprovou o envio de SMS ao recorrido, com a confirmação das transações (id. 4598288
), que indicam a ciência da parte quanto às compras efetuadas com o cartão de crédito, inexistindo lançamento por fraude e, nesse aspecto, não se pode desconsiderar o entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça
(Informativo
784 – REsp. 1.898.812-SP)

no sentido de afastar a existência de responsabilidade da instituição financeira
por transações realizadas por terceiros, quando utilizado o cartão com chip, caso dos autos, salvo se demonstrada a atipicidade das transações, o que não se evidencia
in casu,
evidenciada causa excludente de responsabilidade prevista no artigo 14, §3º, inciso II, CDC, que afasta o nexo causal e, portanto, o dever de indenizar.

Saques irregulares em conta-corrente. Transações realizadas com uso de cartão com
chip
e senha pessoal do correntista.
Responsabilidade da instituição financeira afastada.

DESTAQUE.

Não se pode responsabilizar instituição financeira em caso de transações realizadas mediante a apresentação de cartão físico com
chip
e a senha pessoal do correntista, sem indícios de fraude.
INFORMAÇÕES DE INTEIRO TEOR
. As Turmas de Direito Privado do STJ têm decidido que cabe ao correntista, em caso de eventuais saques irregulares na conta, feitos com o cartão e a senha cadastrada pelo consumidor, a prova de que o banco agiu com negligência, imperícia ou imprudência na entrega do dinheiro.
Para o STJ, basta à instituição financeira comprovar que o saque foi feito com o cartão do cliente e a respectiva senha, não tendo que demonstrar que foi ele pessoalmente que efetuou a retirada. Ressalta-se que, ainda que comprovado que não foi o autor, nem outra pessoa por ele autorizada, que realizou os saques, ainda assim, ressalvada a excepcionalidade de saques atípicos, não poderia a instituição financeira ser responsabilizada. Ao se tornar cliente de qualquer banco,
o correntista assume inteira responsabilidade por sua senha e pelo cartão magnético
. Portanto,
cabe ao autor, como correntista, o devido zelo por seu cartão e senha bancária de modo a impedir que terceiros tenham, de alguma forma, acesso a este
. No caso
não houve retiradas frequentes e repetitivas da conta do autor em diferentes caixas eletrônicos
, com valores significativos em relação ao saldo, o que poderia indicar um possível golpe ou clonagem do cartão, situação em que a instituição financeira teria a obrigação de tomar medidas para evitar a continuação da fraude. Se não o fizesse, isso implicaria uma falha no serviço. Desse modo, na situação analisada, não é possível responsabilizar o banco por saques realizados ao longo de quatro meses na mesma agência bancária, usando o cartão físico com
chip
do autor e sua senha pessoal.

A propósito, por inteira pertinência.

Desse modo, diante da
comprovação da utilização regular do cartão de crédito, ainda que se sem a anuência do consumidor/correntista, vota-se pela reforma da sentença para o fim de julgar improcedente a pretensão deduzida, inexistindo ao ilícito indenizável.

Ante ao exposto
, CONHECE-SE
do recurso interposto
e
lhe

CONFERIR INTEGRAL
PROVIMENTO
, reformada a sentença para o fim de julgar improcedente a pretensão deduzida.

Diante do provimento recursal, sem condenação em custas nem honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)